Tribunal: STF
Processo: ARE 1403156
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão por meio da qual conheci do Agravo e dei provimento ao Recurso Extraordinário para restabelecer a sentença que denegou a segurança.



    Em síntese, o embargante alega a existência de erro material, considerando que, na parte dispositiva da decisão ora embargada, constou que “ DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença”, no entanto o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a competência absoluta da Corte Estadual para o julgamento de mandado de segurança, reconhecendo a nulidade da sentença exarada pelo juízo de primeiro grau.



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao embargante.



    Efetivamente o Tribunal de origem reconheceu a nulidade da sentença em razão da incompetência do Juízo de primeiro grau para julgamento do Mandado de Segurança, conforme se verifica da ementa do acórdão proferido pelo TJSP (Vol. 11, fls. 2-3):



    “Ementa: Direito administrativo. Processo administrativo disciplinar contra Promotor de Justiça. Impugnação da portaria de instauração por vícios da reclamação disciplinar precedente. Atos da lavra do Corregedor Geral do Ministério Público. Atos intermediários e autônomos suscetíveis de impugnação pela via mandamental. Existência de ato de autoridade. Legitimidade passiva reconhecida. Competência funcional originária das câmaras do Tribunal de Justiça. Art. 233 do RITJSP. Nulidade do processo tramitado em primeiro grau ora reconhecida. Prosseguimento do julgamento. Art. 64, § 3º, do CPC. Art. 105 do RITJSP. Reclamação disciplinar instaurada com base em representação anônima. Apuração oficiosa no bojo do procedimento em razão da relevância dos fatos relativos ao interesse de direitos das crianças e dos adolescentes em vínculo com a atuação funcional do sindicado. Inexistência do vício do anonimato e de inversão dos termos procedimentais. Inexistência de vício pela realização de visita de inspeção. Natureza inquisitiva da reclamação disciplinar. Sujeição do procedimento, entretanto, à observância das garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa. Entendimento do STF no MS nº 32.937. Necessidade de concretização das garantias constitucionais na oportunidade das informações prestadas pelo sindicado e previstas no Ato Normativo nº 01/13 da Corregedoria Geral do Ministério Público. Oportunidade da prática do ato apenas em meio ao procedimento, sem oportunidade de participação e conhecimento dos atos precedentes e subsequentes. Conjunto de fatos processuais que obstaram a efetiva observância das garantias constitucionais. Violação de direito líquido e certo reconhecida. Segurança ora concedida para anular a portaria de instauração do processo disciplinar. Ação julgada procedente ” (grifo nosso).



    Verifica-se, portanto a existência de erro material na parte dispositiva do julgado, a qual foi redigida nos seguintes termos: 



    “Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.”



    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, para, sanando erro material, retificar a parte dispositiva da decisão ora embargada, que fica assim redigida: Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para denegar a segurança. Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente